Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725149-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO AGRAVADO: PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF D E C I S Ã O Diante do retorno dos autos eletrônicos da Instância Superior, que manteve o acórdão prolatado por este egrégio Conselho Especial, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora